Tribunal: TJDFT
Processo: 0752740-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça concedida no 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário.
3. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano.
4. No caso dos autos, a aferição da eventual ilegalidade na recusa de renovação da matrícula do apelante, fundamentada em suposta agressão verbal praticada por sua mãe a uma professora e a consequente violação ao regimento interno da escola, demanda instrução probatória, o que não se mostra possível em sede de mandado de segurança.
5. Diante da inexistência de direito líquido e certo, condição fixada no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, inadequada a via eleita.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.